Tribunal: TJSP
Processo: 1025395-16.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cooperativa
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Ação cominatória – Pretendido ingresso no quadro associativo da cooperativa agravada – Decreto de procedência – Apelo da ré – Interesse de recorrer presente – Preliminar rejeitada - Confirmada a rejeição da impugnação ao valor da causa – Aplicação do art. 291 do CPC/2015 - Carência de fundamentação não configurada – Preliminar de nulidade rejeitada - Exigência de aprovação em processo

Ementa:
Ação cominatória – Pretendido ingresso no quadro associativo da cooperativa agravada – Decreto de procedência – Apelo da ré – Interesse de recorrer presente – Preliminar rejeitada - Confirmada a rejeição da impugnação ao valor da causa – Aplicação do art. 291 do CPC/2015 - Carência de fundamentação não configurada – Preliminar de nulidade rejeitada - Exigência de aprovação em processo seletivo ou realização de curso de cooperativismo – Violação ao princípio das portas abertas – Ressalva quanto ao posicionamento pessoal do relator – Prevalecimento do entendimento colegiado cristalizado no Enunciado X do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial – Sentença mantida – Apelo conhecido e desprovido.